Tribunal: TJSP
Processo: 1053345-06.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa Necessária – Ação para Internação Compulsória com Pedido Liminar – Caso de pessoa com deficiência, em situação de risco – Vulnerável sem autonomia, tampouco apoio familiar – Sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus Estado e Município de São Paulo não à internação compulsória, mas ao fornecimento, ao requerido, de vaga adequada às suas necessidades de saúde, física

Ementa:

Remessa Necessária – Ação para Internação Compulsória com Pedido Liminar – Caso de pessoa com deficiência, em situação de risco – Vulnerável sem autonomia, tampouco apoio familiar – Sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus Estado e Município de São Paulo não à internação compulsória, mas ao fornecimento, ao requerido, de vaga adequada às suas necessidades de saúde, física e mental, enquanto houver recomendação médica e fragilidade social – Decisão escorreita – Relatórios médicos e de assistentes sociais a amparar a r. sentença, ante a necessidade de cuidados especiais inerentes à situação de saúde e social do requerido - Inteligência dos artigos 6o, 23 e de 196 a 200 da Constituição Federal -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1053345-06.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053345-06.2017.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1053345-06.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: José Eduardo Cordeiro Rocha
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado(s): Cleiton Santos de Souza (representado por curadoria
da Defensoria Pública); Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal
de São Paulo
Voto no 32.333
Remessa Necessária Ação para Internação Compulsória com
Pedido Liminar Caso de pessoa com deficiência, em situação de
risco Vulnerável sem autonomia, tampouco apoio familiar
Sentença que julgou procedente o pedido e condenou os réus
Estado e Município de São Paulo não à internação compulsória,
mas ao fornecimento, ao requerido, de vaga adequada às suas
necessidades de saúde, física e mental, enquanto houver
recomendação médica e fragilidade social Decisão escorreita
Relatórios médicos e de assistentes sociais a amparar a r. sentença,
ante a necessidade de cuidados especiais inerentes à situação de
saúde e social do requerido - Inteligência dos artigos 6o, 23 e de
196 a 200 da Constituição Federal -
Recurso desprovido
Trata-se de Remessa Necessária interposta em
face da r. sentença (fls.418/421 e 445 em sede de embargos
declaratórios), em autos de Ação de Internação Compulsória com Pedido
Liminar (fls.01/17), ajuizada pelo órgão ministerial em face de Cleiton
Santos de Souza; do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de
São Paulo, que julgou procedente o pedido e condenou os réus Estado e
Município de São Paulo não à internação compulsória, mas ao
fornecimento, ao requerido, de vaga adequada às suas necessidades de
saúde, física e mental, enquanto houver recomendação médica e
fragilidade social.
Não houve recursos voluntários (fls.456 e 457).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053345-06.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Parecer da D. Procuradoria às fls.470/472, pela
manutenção da sentença.
É o breve relatório.
A manutenção da sentença é medida que se
impõe.
Narram os autos ser o requerente Cleiton um
rapaz de 27 anos de idade que, de início foi internado no Hospital Santa
Marcelina, levado por terceiros, tendo sido encontrado na via pública em
estado de vulnerabilidade. O referido hospital entrou em contato com o
órgão ministerial que, após, deu início à Portaria de Procedimento
Administrativo de Natureza Individual para apuração do caso, tendo sido
nomeada a Defensoria Pública para ser curadora do requerido.
Documentos às fls.18 e seguintes.
Diante dos documentos acostados aos autos, em
especial os relatórios médicos e os relatórios das assistentes sociais em
visita à mãe do requerente, fica clara a necessidade de acolhimento do
mesmo, ante sua situação de vulnerabilidade física, psíquica e social,
sendo o mesmo portador de distúrbios psíquicos, mobilidade física,
dependência de cuidados de terceiros e não possuir familiares com quem
possa contar, nem mesmo a mãe, conforme documentos acostados
(fls.31/32; 72/74; 51/56; 64/65; 81/83; 119/121; 258; 259 e seguintes;
260/261; 375/377 e 389).
A questão tratada nos autos se atentou ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053345-06.2017.8.26.0053 -Voto no
4
mais adequado para acolhimento do requerente, pois necessita de
cuidados neurológicos, fisioterapia, entre outros, não sendo seguro o
ambiente hospitalar, ante o risco de contrair infecções.
Assim, conforme fls.258, após sua internação
junto ao Hospital Cantareira, que não atendia às suas necessidades, foi
efetuada a transferência, por força de medida liminar em local adequado,
ou seja, Hospital de Convalescentes Dom Pedro II (fls.400).
Tem-se que a obrigação de zelar pela saúde do
cidadão é solidária entre o Estado, o Município e a União, cabendo ao
cidadão optar a quem deseja acionar, como prega o artigo 23, inciso II,
da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 23 É competência comum da União, dos Estados,
do distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;”
Assim, devem ser observados os ditames
constitucionais que tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos
dos artigos 6o e 196 a 200 da Constituição Federal.
O Estado, que tem função principal de servir os
seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em tela,
seja por suas peculiaridades pessoais, em razão da idade, seja em razão
de deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões
orçamentárias, eximir-se de sua obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053345-06.2017.8.26.0053 -Voto no
5
É
necessário
o
cumprimento
da
tarefa
constitucional do Poder Judiciário de entregar a tutela jurisdicional, ainda
que em face do Estado, quando provocado por meio hábil, controlando,
portanto, a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a exigir
maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de
programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além
disso, às exigências do bem comum.
Por fim, considero pré-questionadas demais
questões que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias
judiciais superiores.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
oficial.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator